Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE PERCENTUAL FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DISCREPÂNCIA ENTRE O ALEGADO E O REVELADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ambos os pais possuem, solidariamente, o dever de sustento dos filhos menores, nos termos do artigo 229 da Constituição Federal e do artigo 1.703 do Código Civil, observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
2. As necessidades dos filhos menores são presumidas e não exigem comprovação robusta, sendo suficiente a apresentação de estimativa de gastos que se mostre razoável em relação às condições de vida do menor.
3. Uma vez revelada uma larga discrepância entre o alegado e a realidade financeira demonstrada, por meio de quebra de sigilo bancário, correta a condenação em litigância de má-fé.
4. A alegação do genitor, de que não se encontra inserido no mercado formal de trabalho, não é, por si só, motivo suficiente para o eximir da obrigação de prestar alimentos à menor ou reduzi-la, mormente quando desprovida de efetiva comprovação. Além disso, é pessoa jovem, não havendo informações nos autos de que esteja com a capacidade laboral reduzida ou comprometida.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.